Tribunal: TCU
Processo: 003.383/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.383/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Bastos Maia (CPF XXX.109.833-XX); Ana Luísa Langanke Pedroso Meireles (CPF XXX.331.102-XX); Ana Luíza Batista Foletto (CPF XXX.044.667-XX); Dionísio de Oliveira Bentes (CPF XXX.741.572-XX); Gilvana de Queiroz Santos (CPF XXX.568.705-XX); Ione Costa Lima (CPF XXX.219.277-XX); Lígia Cristinne Mota Monteiro (CPF XXX.253.153-XX); Paula Medeiros Machado Carrion (CPF XXX.292.773-XX); Thaís Melo Tavares Ribeiro (CPF XXX.661.906-XX) e Viviam Mara Pereira de Souza (CPF XXX.789.969-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.